Tribunal: TJMT
Processo: 1030333-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030333-61.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), DIONATAS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 030.443.631-36 (REQUERENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE QUERENCIA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ELIDIANE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 889.494.512-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. PREPONDERÂNCIA
. COMPENSAÇÃO
PARCIAL. REVISÃO
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA,

PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por
Dionatas
Santos Teixeira, com fulcro nos
arts
. 621, I e III, e 624, II, do Código de Processo Penal, objetivando a revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado, que o condenou a 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV e VI, c/c §2º-A, I, e §7º, III, do CP). O revisionando pleiteia: (i) o afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (
ii
) o reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria da pena; e (
iii
) a preponderância da confissão espontânea qualificada sobre a referida agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já reconhecida pelo Tribunal do Júri; (
ii
) estabelecer se há
bis in idem
na consideração da presença do filho da vítima como circunstância judicial negativa e causa de aumento da pena; e (
iii
) determinar se a confissão espontânea qualificada deve preponderar sobre a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame da valoração das provas ou rediscussão de qualificadoras já reconhecidas pelo Tribunal do Júri, por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII). A qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi regularmente submetida aos jurados e reconhecida de forma expressa.

Não há
bis in idem
na dosimetria quando a presença do filho da vítima no momento do crime é valorada como causa de aumento de pena (art. 121, §7º, III, do CP), enquanto as consequências emocionais e sociais da orfandade
de menor de idade

são consideradas como circunstância judicial negativa (art. 59, CP).
Tratam-se
de fundamentos jurídicos autônomos e não sobrepostos.

A confissão espontânea qualificada, ainda que parcial ou justificada por excludente de ilicitude, tem natureza subjetiva e colaborativa, devendo preponderar sobre agravantes de natureza objetiva, como o recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme art. 67 do Código Penal e jurisprudência do STJ.

A compensação entre a confissão e a agravante deve ser parcial, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência que admite redução inferior a 1/6 quando houver múltiplas agravantes ou elevado grau de reprovabilidade do fato. Na hipótese, fixou-se a fração de redução em 1/12.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é cabível para afastar qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, salvo erro evidente ou prova nova de inocência.

Não configura
bis in idem
a valoração autônoma, na dosimetria da pena, da presença do filho da vítima como causa de aumento (CP, art. 121, §7º, III) e das consequências emocionais da orfandade
de menor de idade
como circunstância judicial negativa (CP, art. 59).

A confissão espontânea qualificada, por ter natureza subjetiva, prepondera sobre agravantes objetivas, como o recurso que dificultou a defesa da vítima, admitindo-se compensação parcial da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 59, 61, II, "c", 67, 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I, §7º, III; CPP,
arts
. 621, I e III, 624, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2532315/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28.05.2024; STJ,
AgRg
no HC 966.464/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
26.06.2025; TJMT,
ApC
0001297-54.2019.8.11.0047, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 25.01.2023,
DJe
03.02.2023; TJMT,
ApC
0007668-35.2008.8.11.0042, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 12.09.2025,
DJe
12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma
;

Trata-se de
Revisão Criminal
, com fundamento nos
arts
. 621, incisos I e III, e 624, II, ambos do Código de Processo Penal, proposta por
Dionatas
Santos Teixeira
, condenado definitivamente pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, IV e VI, c/c §2º-A, I e §7º, III, do Código Penal), à pena de
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, conforme acórdão da
Segunda Câmara Criminal deste Tribunal.

O revisionando requer: (i) o afastamento da qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
; (
ii
) o reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria; e (
iii
) a
preponderância da confissão espontânea qualificada
sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
p
rocurador
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela
improcedência do pedido revisional
,
sustentando a soberania dos veredictos quanto às qualificadoras reconhecidas pelo Júri e a inexistência de erro material ou
bis in idem
, bem como a adequação da compensação entre a confissão e a agravante
.

É o relatório.

À
d
outa

r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
leciona que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

In
casu
, verifica-se que a tese defensiva voltada ao afastamento da qualificadora de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
já foi objeto de análise em sede de
recurso de apelação
, ocasião em que foi
devidamente rejeitada
.

Ademais, embora a

referida qualificadora tenha sido utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria, observa-se que foi regularmente
quesitada
e submetida à apreciação do Tribunal do Júri, conforme destacado na sentença:

(...) DIONATAS SANTOS TEIXEIRA
foi submetido a julgamento pelo Plenário do Júri desta Comarca de Querência
– MT porque pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos IV
(mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c § 2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar), e § 7º (na presença física de descendente da vítima), do Código Penal.

Adotado o relatório da sentença pronúncia, acrescento que submetido hoje a julgamento, os senhores Jurados, por maioria de votos, consoante termo em apartado,
reconheceram ter o acusado praticado o crime de homicídio consumado, com emprego de todas as qualificadoras narradas na denúncia.

Ao delito de homicídio qualificado é cominada pena de reclusão de 12 a 30 anos. Assim, passa-se à individualização da pena, nos termos do disposto nos artigos 68, caput, e 59, ambos do Código Penal.

O entendimento do STF é de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, uma vez que o Código Penal não estabelece rigorosos critérios matemáticos ou regras categoricamente objetivas para a fixação da pena. Quando as circunstâncias do crime ultrapassarem o tipo penal, e o aumento se basear em dados concretos, expostos na sentença condenatória, é possível a majoração da pena-base acima do mínimo legal, precedente do STJ (
Ap
167375/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2017,
Publicado
no DJE 21/07/2017).

Na espécie, ressalte-se que tendo sido todas as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma delas será considerada para qualificar o crime e a outra será utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria.

Assim,
o FEMINICÍDIO foi reconhecido para QUALIFICAR o delito
, consoante descrito no artigo 121, § 2.º, inciso VI,
c.c
. § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em análise as circunstâncias legais e judiciais previstas no artigo 59 do CP, tendo em vista que a culpabilidade extrapola os limites, uma vez que a vítima estava implorando por sua vida e ainda assim o acusado desferiu os golpes de faca, além de que as consequências do crime são desfavoráveis, tendo em vista que a vítima possuía um filho menor de idade, o qual ficou órfão de mãe e atualmente possui 13 (treze) anos de idade, fixo a pena-base:- em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria, verifico a existência da agravante descrita na alínea “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima)
do inciso II do artigo 61 do Código Penal, de modo que a reconheço e chego ao montante de 18 (dezoito) anos de reclusão. (...)

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a finalidade primordial da Revisão Criminal em face da soberania do
Júri
é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
.
O doutrinador acrescenta que:

Quanto à contrariedade à evidência dos autos, deve-se compreender o conjunto das provas colhidas. Torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente o conjunto probatório constante dos autos. Como ensina BENTO DE FARIA, a "evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado" (Código de Processo Penal, v. 2, p. 345).

A mera repetição da análise do valor das provas não deveria dar ensejo ao conhecimento de revisão criminal. Há julgados, entretanto, que aceitam essa ação para o fim de "reavaliar" toda a prova, embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável interpretação da prova.

Parece-nos que o objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

No campo das decisões condenatórias, proferidas pelo Tribunal do Júri, maior cautela se impõe, pois está em jogo a soberania dos vereditos.
Pudemos expor, em item anterior, constituir a revisão criminal, cuja procedência invade o mérito da condenação imposta pelo júri, com o fito de absolver o réu, uma afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

A Revisão Criminal, proposta em face de sentença prolatada pelo Tribunal do Juri, deve ser utilizada em casos excepcionalíssimos, tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM OUTRAS PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ARGUIDA APÓS CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DEPOIMENTO QUE IDENTIFICOU OS AUTORES DO CRIME E DETALHOU A DINÂMICA DOS FATOS. SUPERVENIENTE ÓBITO DA VÍTIMA QUE NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS. EXCEÇÃO DO ART. 155, CAPUT, DO CPP. PROVA NÃO REPETÍVEL E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal pode ser considerado nulo e se influenciou negativamente o convencimento do magistrado, causando prejuízo ao réu.

III. Razões de decidir

(...)

6. A decisão dos jurados foi baseada em provas idôneas, legalmente previstas, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando não utilizado como indício de autoria, por ausência de efetivo prejuízo ao acusado. 2. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o pedido de despronúncia. 3. O depoimento de vítima não confirmado em juízo, em virtude da superveniência de seu falecimento, é caso de prova não repetível, prevista no art. 155 do CPP.
4. A decisão dos jurados deve ser respeitada quando baseada em provas idôneas, produzidas com a devida observância estabelecida pela legislação que rege a matéria".

(...)

(
AgRg
no HC n. 891.966/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Assim, constata-se que a
Revisão Criminal
constitui medida de caráter
excepcional
, não podendo ser utilizada como
sucedâneo recursal
, sobretudo quando se trata de
decisão proferida pelo Tribunal do Júri
, a qual está
amparada pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual não conheço do pedido de a
fastamento da qualificadora de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

II – D
O
BIS IN IDEM

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, uma vez que o magistrado de primeiro grau considerou, simultaneamente, como
causa de aumento
(art. 121, §7º, III, do Código Penal) e como
circunstância judicial negativa
, o fato de o crime ter sido cometido
na presença do filho menor da vítima
, que ficou órfão.
Ar
gumenta q
ue ambas as valorações decorrem do mesmo fato — a existência de descendente que presenciou o homicídio —, de modo que a
orfandade
seria consequência natural e inevitável da conduta já abrangida pela majorante legal, configurando dupla punição pelo mesmo fundamento, em afronta ao princípio constitucional que
veda o
bis in idem
.

Em que pese a alegação defensiva, trata-se de
fundamentos jurídicos distintos
. A valoração negativa das
consequências do crime
diz respeito aos efeitos
extrapenais
da conduta, refletidos no impacto causado à vida do descendente menor da vítima — de ordem
emocional, material e social
. Já a
causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal
incide sobre o aspecto
penal do delito
, vinculando-se objetivamente à
presença física de descendente
no momento do crime, independentemente de eventuais prejuízos econômicos ou emocionais, podendo, inclusive, alcançar
filhos maiores de idade
. Assim, não há falar em
bis in idem
.

Acerca das consequências da orfandade a menor de idade, é importante destacar
o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO E FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1.1 CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 49 TCRR/TJMT. 1.2
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORFANDADE DE DOIS ADOLESCENTES E UM INFANTE.
1.3 COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CRIME NÃO CONSTATADA. AVALIAÇÃO NEUTRA MANTIDA. 1.4 REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. PRECEDENTES DO STJ.
2.
PENA INTERMEDIÁRIA. 2.1 APLICAÇÃO REDUTORA EM 1/6. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL
.
APLICAÇÃO NA SENTENÇA DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. 2.2 ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA EMBOSCADA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CARACTERIZADA PELA PREMEDITAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS DISTINTOS. 3. ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIVERDADE.
INVIABILIDADE.
REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA.
4.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
PENAIS.
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.1. A premeditação é evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, e denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-
base.
Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo nº. 49 TCRR/TJMT (“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”).
1 .2. Por não ser consequência natural do crime de homicídio, eis que nem toda vítima tem filhos, a orfandade dos filhos da vítima, de tenra idade, é capaz de conduzir à exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez, que as crianças foram privadas da companhia de seu pai prematuramente, que, além de lhe proporcionar auxílio financeiro e emocional, contribuiria para a formação de sua personalidade.

1.3.
Não havendo provas seguras nos autos de que a própria vítima contribuiu para a sua morte, deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância comportamento da vítima. Inteligência do Enunciado nº. 23 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 1 .4. Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador. 2.1 Se a fração adotada na sentença para dosar a pena basilar é a mínima autorizada pela jurisprudência, carece de interesse recursal o pedido que vise obter benefício maior ainda do que os tribunais entendem possível em casos semelhantes, mormente, se o apelante em uma das fases – intermediária - já se beneficiou mais do que a jurisprudência
admite.
2.2 A circunstância judicial considerada prejudicial ao apelante caracterizada pela premeditação, se encontra evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa e não se confunde com a agravante da emboscada, que se traduz pela colocação do agente em atitude de espera, ou seja, de armadilha, para que possa atacar a vítima repentinamente. 3.Tratando-se de réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em
liberdade.
4. A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001297-54.2019 .8.11.0047, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023)

Dessa forma, a utilização de ambos os fundamentos na dosimetria mostra-se legítima, uma vez que cada um reflete dimensões distintas do fato criminoso, não havendo sobreposição de valoração ou duplicidade punitiva.

Isto posto, rejeito a tese de
bis in idem
.

III – DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA

O revisionando confessou a autoria
delitiva
, ainda que sustentando ter agido em legítima defesa
, o que configura
confissão qualificada.

O acórdão reconheceu a atenuante de confissão espontânea, mas
limitou-se a compensá-la
com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
sem justificar a ausência de preponderância
,
in
verbis
:

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça e a compenso com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, do inciso II, do Código Penal) já admitida no édito condenatório, mantendo a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Nos termos do
art. 67 do Código Penal
, deve-se observar a natureza
subjetiva da confissão espontânea
, que revela colaboração do agente, a qual
prepondera sobre agravantes de caráter objetivo
, co
mo a do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

(...) A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (
AgRg
no REsp 1412043/MG,
Rel
. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.
8.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022,
DJe
20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou
retratada.
Precedentes. 9. In
casu
, considerando a existência de confissão qualificada, consoante assentado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante
genérica.
10. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes.
11.

Preceitua o art. 67, do CP que, "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência". Decorre disso o entendimento de que as atenuantes e agravantes de natureza subjetiva preponderam sobre as de natureza objetiva. Nessa linha de intelecção, deve ser reconhecida a preponderância da confissão espontânea, por se tratar de uma atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto da personalidade do acusado, em relação às agravantes de natureza objetiva, como é o caso das atinentes à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima.
Precedentes. 12. Assim, sendo a confissão espontânea considerada preponderante em relação às agravantes de caráter objetivo, a compensação deve, em regra, ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante.

1
3 .

Na hipótese dos autos, conquanto reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea, o fato de a confissão realizada pelo recorrente ter sido qualificada pela tese da legítima defesa constitui fundamento idôneo para amparar a compensação integral com uma das agravantes de natureza objetiva. Precedentes. 14. Ocorre que, no caso concreto, reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a incidência de mais de uma agravante de natureza objetiva (relação de coabitação e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (qualificada pela legítima defesa) e as agravantes em questão deve ser parcial, revelando-se razoável o incremento de 1/6 à pena
i
ntermediária .

15. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para decotar a
v
etorial consequências

do crime, na primeira fase da dosimetria, bem como para, na segunda fase, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e realizar a compensação parcial entre essa e as agravantes relativas à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação. (STJ -
A
gRg

no
A
REsp
:
2532315 MG 2023/0460019-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

28/05/2024)

Em reforço, a própria
Terceira Câmara Criminal do TJMT
,
ao julgar caso análogo, assentou que
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Recurso parcialmente provido. Redução da pena por exclusão de agravantes e reconhecimento da preponderância da confissão espontânea. I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs à ré a pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, agravado por circunstâncias do art. 61, II, "f" e "h", do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada; (
ii
) saber se as agravantes previstas no art. 61, II, "f" e "h" do Código Penal poderiam ser reconhecidas sem debate em plenário; (
iii
) saber se a confissão espontânea da apelante deve prevalecer sobre a agravante objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática na presença da filha menor da ré, é válida e devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos. 4. As agravantes previstas no art. 61, II, "f" e "h" do Código Penal não podem ser consideradas se não foram objeto de debate em plenário, conforme entendimento do STJ. 5.
A confissão espontânea, de natureza subjetiva, deve prevalecer sobre a agravante objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É válida a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da prática delitiva na presença de menor, filha da acusada. 2. As agravantes do art. 61, II, 'f' e 'h', do Código Penal, não podem ser consideradas na dosimetria da pena se não forem debatidas em plenário.

Prevalece a atenuante subjetiva da confissão espontânea sobre a agravante objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima."
Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, II, "f" e "h", 67, 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 492, I, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 748954/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
02.12.2022; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
23.04.2024. (N.U 0007668-35.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

No caso, embora se reconheça a
preponderância da atenuante da confissão espontânea
, em razão de sua natureza subjetiva e colaborativa, conforme o art. 67 do Código Penal,
a compensação deve ser apenas parcial
, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
2532315/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28/05/2024), que admite a
redução proporcional da pena mesmo diante da preponderância
, especialmente quando o contexto fático revela elevada gravidade — como no presente caso, em que o feminicídio foi praticado contra a companheira, na presença do filho menor e mediante reiteradas agressões —, circunstâncias que justificam a limitação da redução a fração inferior ao patamar integral de 1/6.

Assim, aplicando-se o critério aritmético proporcional e a fração usual de 1/6 entre agravante e atenuante,
tenho que
a redução final devida é
na fração
de 1/12 da pena-base
.

IV – DA DOSIMETRIA

Reconhecida a necessidade de preponderância da confissão espontânea, impõe-se a revisão da dosimetria da pena anteriormente fixada. Mantém-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, diante da adequada valoração das circunstâncias judiciais. Na segunda fase, em razão da preponderância da confissão espontânea sobre as agravantes reconhecidas, procede-se à redução de 1/12, resultando em 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, inciso III, do Código Penal, fixando-se a fração de 1/3, o que eleva a pena definitiva para 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O regime inicial fechado permanece inalterado, assim como os demais termos da condenação, por inexistirem motivos que justifiquem modificação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal no tocante à tese
afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
em razão da soberania dos veredictos e
por já terem sido analisadas em apelação transitada em julgado.

No mais,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
,

apenas para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea qualificada sobre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
reduzindo a pena
definitiva
19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado,
mantidos os demais termos da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025